Tribunal: STF
Processo: HC 81444
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. FISCAL.
REFIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
        A inclusão no programa REFIS, anterior ao recebimento da
denúncia (L. 9.964/2000, art. 15), suspende a ação penal.
        O Estado tem suspensa a pretensão punitiva, durante o
período em que estiverem sendo cumpridas as condições do
parcelamento do débito.
        Nesse tempo, não corre o prazo prescricional.
        HABEAS deferido.